Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. C. COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 55177221. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora